Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-60.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEI N. 13.786/2018. IRRETROATIVIDADE. CLÁUSULA PENAL. JUROS.
1.A Lei n°. 13.786/2018 é inaplicável aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência.
2.Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, conforme a jurisprudência do STJ, admite-se a retenção do percentual de 10% a 25% do total da quantia paga. Mantido em 10%.
3.Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. Tema Repetitivo 1002 do STJ.
4.Deu-se parcial provimento ao apelo.